Tribunal: TJDFT
Processo: 0715297-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno em petição interposto por SOMA MÍDIA EXTERIOR E CONSTRUÇÃO LTDA., em face à decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. A agravante reiterou o aludido pedido, ao argumento de que foi novamente notificada pela Administração para retirar a placa de publicidade de área pública (ID. 46798133). A mencionada notificação estabeleceu o prazo de 20 (vinte) dias “para pagar ou impugnar”, o que afasta a possibilidade de a recorrente ter, ao menos de forma imediata, qualquer prejuízo financeiro. Ademais, conforme assinalado no decisum agravado, “não se demonstrou de que forma a desinstalação do equipamento de publicidade (“outdoor”) poderia trazer algum prejuízo à impetrante”, razão pela qual mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Diante da atuação do representante do Parquet no primeiro grau de jurisdição, e em observância ao disposto no art. 12 da Lei n. 12.016/2009, torna-se necessária a intervenção do Ministério Público neste agravo interno. Assim, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12